Tribunal: TJSP
Processo: 1060758-81.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra e venda de móveis planejados - Condições do negócio descumpridas pela vendedora - Cessão de crédito - Inscrição do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito - Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência - Apelo de dois dos réus - Desistência recursal homologada - Ato ilícito da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra e venda de móveis planejados - Condições do negócio descumpridas pela vendedora - Cessão de crédito - Inscrição do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito - Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência - Apelo de dois dos réus - Desistência recursal homologada - Ato ilícito da instituição financeira configurado - Danos materiais e morais caracterizados - Indenizações exigíveis - Valor corretamente arbitrado - Artigo 944 do Código Civil - Ausência de engano justificável - Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Sentença mantida - Apelação desprovida